Tribunal: TJSP
Processo: 1023570-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL – QUINQUÊNIO – VANTAGENS – INCIDÊNCIA – Pretensão ao recálculo do quinquênio sobre os vencimentos integrais (art. 129 da Constituição Estadual) – Expressão que abrange não somente o padrão fixado por lei, mas também todas as vantagens pecuniárias pagas com habitualidade (excluindo-se as eventuais e transitórias) – Ação julgada improcedente – Apuração dos

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL – QUINQUÊNIO – VANTAGENS – INCIDÊNCIA – Pretensão ao recálculo do quinquênio sobre os vencimentos integrais (art. 129 da Constituição Estadual) – Expressão que abrange não somente o padrão fixado por lei, mas também todas as vantagens pecuniárias pagas com habitualidade (excluindo-se as eventuais e transitórias) – Ação julgada improcedente – Apuração dos adicionais por tempo de serviço, adquiridos após a EC 19/98, não representa afronta ao art. 37, inc. XIV, da CF, por não se tratar de cálculo que acarreta o "efeito cascata" ou "repique" – Vencimentos integrais devem integrar a base de cálculo dos quinquênios – Artigo 129 da Constituição Estadual – Incidência sobre vantagens pessoais incorporadas ou não, excluídas as eventuais – Sentença reformada – Procedência da ação. Recurso provido.